Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELA CONTRATANTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICADA DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de formalização, mediante fraude, de contrato de cartão de crédito em seu nome. Narra o requerente que: a) em 27 de junho de 2022, recebeu uma ligação da instituição financeira sobre a existência de débitos em aberto; b) ao se dirigir ao banco foi informado da formalização de contrato de cartão de crédito; c) diante da ausência de contratação do serviço (cartão de crédito), a instituição bancária procedeu o cancelamento do plástico e solicitou o registro de boletim de ocorrência; d) inscrição do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito por dívida de R$ 1.512,84, vinculada ao cartão de crédito.
II. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de procedência (declaração de inexistência do débito de R$ 1.512,84 vencido em 06/07/2020, relativo ao contrato 127490538, e condenação do banco ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 em favor do demandante, a título de reparação por danos morais). Alegações recursais centradas: a) na ausência de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro e b) dano moral não configurado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente/requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (formalização, mediante fraude, de contrato de cartão de crédito em seu nome), escudados em consistente acervo probatório (boletim de ocorrência, reclamação apresentada perante o banco, extrato do SERASA, extratos bancários e débitos derivados do contrato fraudulento – id 43179997).
V. No caso concreto, não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (derivada do contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
VI. Por conseguinte, a “negativação” do nome do consumidor (decorrente de fraude perpetrada por terceiros) resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (Código Civil, artigos 12 c/c 186). VII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.